Tribunal: STF
Processo: AI 206807
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202,
"CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 29 E 33 DA LEI
8.213/91. AGRAVO.
1.      Mesmo admitido que os temas constitucionais
(artigos 201, § 3º, e 202 da C.F.) tenham sido focalizados
no acórdão recorrido, nem por isso o R.E. se torna viável.
2.      É que, em caso semelhante, decidiu a 1a. Turma,
no julgamento do AGAED nº 279.377, DJU de 22.05.2001,
Relatora a eminente Ministra ELLEN GRACIE:
        "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
        SALÁRIOS-DE-BENEFÍCIO. TETO (ARTS. 29 E 33
DA LEI 8.213/91 E 202 DA CF).
-       A norma inscrita no art. 202, caput, da CF
(redação anterior à EC nº 20), que assegura o
benefício da aposentadoria com base na média dos
trinta e seis últimos salários de contribuição,
corrigidos monetariamente, mês a mês, não é
autoaplicável, necessitando, para sua
complementação, de integração legislativa, a fim
de que lhe seja dada plena eficácia. Constitui,
portanto, disposição dirigida ao legislador
ordinário, a quem cabe definir os critérios
necessários ao seu cumprimento - o que foi
levado a efeito pelas Leis 8.212 e 8.213, ambas
de 1991. Tem-se, portanto, que o benefício deve
ser calculado de acordo com a legislação
previdenciária editada.
-       Ademais, a ofensa, se existente, seria
indireta.
-       Por outro lado, os embargos de declaração
não se prestam a rediscutir a matéria de fundo,
como pretendem os embargantes.
        Embargos rejeitados".
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse
precedente, o presente Agravo fica improvido.